Tribunal: TJSP
Processo: 2106411-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106411-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JULIANA
DA SILVA GONÇALVES e Paciente DOUGLAS CANDIDO DOS SANTOS, é
impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DO DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.3 - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a presente ordem de habeas corpus.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106411-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10868 - Digital
Habeas Corpus no: 2106411-72.2019.8.26.0000
Impetrante: Juliana da Silva Gonçalves
Paciente: DOUGLAS CANDIDO DOS SANTOS
Vara de Plantão da Comarca da Capital (afm)
Habeas
corpus.
Roubo
qualificado.
Liminar
indeferida.
Superveniente sentenciamento da ação penal, ensejando a
condenação do paciente, com vedação do recurso em liberdade.
Perda do objeto. Reconhecimento. Inteligência do artigo 659, do
Código de Processo Penal. Precedentes. Writ prejudicado no
mérito.
A advogada Juliana da Silva Gonçalves impetra este
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de DOUGLAS CANDIDO DOS
SANTOS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ato
praticado pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca da Capital.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante por suposta prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes.
Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão
que não está devidamente fundamentada.
Alega que o paciente é primário, tem ocupação lícita e
residência fixa, razão pela qual a prisão cautelar é desproporcional e ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência. Logo, não se encontram
presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.
Tece considerações sobre o mérito da causa.
Sustenta que deveriam ter sido impostas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106411-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cautelares diversas da prisão, as quais estão previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal.
Liminarmente, pede que seja expedido alvará de
soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
Indeferida a liminar, sobreveio manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A impetração do presente habeas corpus está
prejudicada.
Com efeito, a ação penal foi julgada procedente, e o
paciente foi condenado pelo Juízo de origem, negado o apelo em liberdade.
Ora, com a prolação da sentença condenatória,
assoma-se novo título de prisão cautelar, com fundamentos que precisam ser
diretamente impugnados, restando sem interesse o pretendido enfrentamento da
motivação preventiva originária.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial restou
prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal alegado, pois evidente
que fato posterior à impetração tornou o writ sem objeto, diante do esvaziamento
superveniente da causa pretendi e do pedido.
O entendimento dos Tribunais Superiores não é
destoante: “1. A superveniência de acórdão que julga o recurso de apelação da
defesa, mantendo a sentença penal condenatória que indeferiu o direito de
recorrer em liberdade, acarreta a alteração do título prisional e, portanto,
prejudica o 'habeas corpus' e o recurso ordinário que dele decorre, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106411-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
apresentados antes do julgamento da apelação em segundo grau de jurisdição. 2.
Recurso ordinário em 'habeas corpus' prejudicado.” (STF, 1a Turma, RHC no
120694, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ AC Min. Edson Fachin, DJe 03.10.2016)
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADA a presente
ordem de habeas corpus.
OSNI PEREIRA
RELATOR